Tribunal: TJSP
Processo: 1501489-66.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório frágil à demonstração da autoria delitiva tocante a Edmilson – Depoimentos que não esclarecem a conduta a ele atribuída – Dúvidas que devem ser resolvidas em favor do réu – Absolvição, com fulcro no artigo 386, VII, CPP – Manutenção da condenação de Mayra, incontroversa a prática delitiva a ela imputada – Possibilidade de reconhecimento

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório frágil à demonstração da autoria delitiva tocante a Edmilson – Depoimentos que não esclarecem a conduta a ele atribuída – Dúvidas que devem ser resolvidas em favor do réu – Absolvição, com fulcro no artigo 386, VII, CPP – Manutenção da condenação de Mayra, incontroversa a prática delitiva a ela imputada – Possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, com substituição da pena corporal por restritivas de direitos e alteração do regime prisional para o aberto – Recurso provido, com expedição de alvará de soltura clausulado em favor de Edmilson (voto no 41938).*